Tribunal: TJES
Processo: 0010606-02.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010606-02.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER MACHADO ANTONIOLLI

APELADO: JOELMA MARIA DE FREITAS PEREIRA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO CONDUTOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por WAGNER MACHADO ANTONIOLLI contra sentença que, em ação indenizatória proposta contra JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO e JOELMA MARIA DE FREITAS PEREIRA, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se restou comprovada a culpa do condutor do veículo envolvido no acidente, apta a ensejar responsabilidade civil e (ii) indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração do dano, da culpa e do nexo de causalidade, nos termos do art. 186 do Código Civil, cabendo ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme art. 373, I, do CPC/2015.

A prova testemunhal revelou versões contraditórias sobre a sinalização do local e não demonstrou com segurança a dinâmica do acidente, sendo insuficiente para comprovar a culpa exclusiva do condutor do veículo.

O boletim de ocorrência foi elaborado com base em informações prestadas por terceira pessoa, e as fotografias acostadas não são capazes de comprovar a localização precisa da colisão ou a sinalização viária relevante.

Diante da ausência de prova inequívoca da culpa do condutor, não se pode imputar-lhe o dever de indenizar os danos alegados, motivo pelo qual se mantém a improcedência da pretensão indenizatória.

No que tange ao alegado dano moral, não há prova de que o apelante tenha presenciado ou sido diretamente atingido pelo alegado comportamento do apelado (porte de arma e ameaças), o que inviabiliza o reconhecimento de violação a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige a comprovação da culpa do agente causador, sendo insuficientes provas contraditórias ou frágeis quanto à dinâmica do acidente.

O autor da ação indenizatória deve demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.

A ausência de comprovação de violação direta a direitos da personalidade impede o reconhecimento de dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 186; CPC/2015, arts. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 56110013739, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 15.05.2017, DJ 29.05.2017; TJES, Apelação Cível 38140050469, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 08.05.2017, DJ 19.05.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de apelação cível

interposta por
WAGNER MACHADO ANTONIOLLI
contra a sentença digitalizada às fls.121/123-v, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, na Ação Indenizatória ajuizada em face de
JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO
E
JOELMA MARI
A
DE FREITAS PEREIRA
,
julgou improcedentes as pretensões autorais e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida a este.

Irresignado, alega o recorrente em suas razões recursais digitalizadas às fls. 137/146, em resumo, que (1) assim como o apelado não nega, as testemunhas ouvidas nos autos confirmaram que este trafegava na contramão de direção; (2) restou comprovado que no início da rua onde ocorreu o acidente tem placa indicativa de contramão (proibida conversão à direita); (3) o apelado ingressou na via de rolamento em conversão à esquerda sem a devida atenção e assim atingiu o veículo que trafegava na preferencial. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela gratuidade da justiça, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se de ação indenizatória, que tem como causa de pedir a culpa dos apelados pelo acidente ocorrido entre o apelante e o primeiro apelado, que conduzia o veículo de propriedade da segunda apelada.

Segundo narra o apelante, na data de 07/04/2016, às 06:40h, descia a Rua José Mancini, Bairro Amaral, com sua motocicleta Honda/CB 300R, placa ODG-5736, e, ao entrar na Rua Professor Gilceu Machado, na descida da Rua José Mancini, teve sua motocicleta abalroada pelo veículo conduzido pelo primeiro apelado, um Chevrolet Celta, placa HFE-0372, que teria feito uma conversão à esquerda na contramão de direção, de modo a derrubar a moto no chão e provocar fratura no braço esquerdo e ferimentos na perna do recorrente, que o levaram a se afastar de suas atividades laborais como açougueiro, por 90 dias.

Argumenta, ainda, que após o acidente o primeiro apelado sacou sua arma de fogo e fez ameaças à esposa do recorrente, desferindo palavras de baixo calão ao negar-se a arcar com os custos dos prejuízos causados pela colisão, fato que levou o recorrente a registrar uma ocorrência na delegacia ao sair do hospital.

Por sua vez, os apelados se manifestaram em separado. A apelada Joelma, além de sustentar sua ilegitimidade passiva, argumentou que não conduzia o veículo Celta e nem estava presente no momento do acidente narrado, pois que o dirigia era o segundo apelado, seu ex-companheiro.

Já o apelado Jorge Robson aduziu que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva do apelante, que trafegava com sua motocicleta em alta velocidade e colidi na lateral do automóvel conduzido por aquele. Argumentou, ainda, que o fato de ter saído de uma via na contramão não é relevante, pois já havia alinhado seu veículo na direção da próxima rua, tanto que a colisão se deu na lateral do veículo. Além disso destacou que o trecho onde ocorreu o acidente era mal sinalizado e, em razão de ser morador de outra Cidade (Marataízes), desconhece o trânsito de Cachoeiro de Itapemirim assim como o fato de que a rua onde faz a conversão era contramão de direção. Sustentou que o Boletim de Ocorrência acostado a inicial foi feito por terceira pessoa que não assistiu o acidente. Por fim, negou ter ameaçado às pessoas no local do acidente, tendo, apenas, sacado sua arma para se defender de agressão sofrida, após ser agredido com um capacete por uma pessoa que acompanhava a esposa do recorrente.

A sentença apelada, baseando-se nos documentos e na prova oral produzida dos autos, concluiu que o ora apelante não foi capaz de se desincumbir de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Da análise do conjunto probatório dos autos, foi possível observar que as testemunhas arroladas não presenciaram o acidente narrado, limitando-se a descrever estado físico do apelante em razão do acidente. Além disso, as testemunhas arroladas pelas partes apresentaram versões contraditórias sobre a rua onde houve o acidente ser de mão única ou de via dupla.

O próprio Boletim de Ocorrência do acidente traz somente a informação da versão do condutor do veículo, ora apelado, e do recorrente, sendo que a narrativa do recorrente foi descrita por sua esposa e somente assinada por este, conforme afirmou em seu depoimento pessoal tomado em audiência.

As fotografias colacionadas aos autos não foram capazes de demonstrar, sequer, as denominações das ruas que se entrecruzam, destacando-se quanto a tal circunstância que as testemunhas arroladas apresentaram denominações diversas para as referidas ruas.

Além disso, embora uma das fotografias juntadas pelo apelante apresente uma placa de trânsito indicativa de proibição de virar à esquerda, não há como vincular tal placa ao local da colisão narrada nos autos, pois como dito as imagens não permitem identificar nem mesmo os nomes das ruas retratadas.

Assim, de acordo com a dinâmica dos fatos narrados pelas partes e de acordo com as provas produzidas, não há como aferir se o acidente que culminou na colisão da motocicleta do apelante com o veículo do conduzido pelo apelado e de propriedade da apelada foi causado por culpa do condutor/recorrido, como afirma o recorrente.

Deve-se destacar, ainda, que em se tratando de responsabilidade subjetiva faz-se imprescindível, além da prova do dano, a demonstração do elemento culpa e do nexo de causalidade entre esses dois elementos – culpa e dano – para que se possa obter a reparação civil pretendida.

Embora se possa identificar o dano, representado pela própria colisão e pelas lesões sofridas pelo apelante, não há como precisar se este concorreu com culpa exclusiva ou se o condutor do veículo incorreu em culpa e acabou por ocasionar o referido acidente.

Assim, nenhuma certeza acerca da culpa dos apelados foi efetivamente demonstrada, sendo certo, portanto, que o ora apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos controvertidos da demanda, bem como os fatos constitutivos do seu direito, a saber, a culpa dos recorridos pelo acidente descrito nos autos.

Sem a produção de provas hábeis a comprovar o fato constitutivo alegado pelo apelante, resta ao magistrado proferir julgamento de acordo com a regra do ônus probatório prevista no artigo 373, I, do CPC/15. Nesse sentido,

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO REQUERENTE.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

[...] Tratando-se de responsabilidade civil (art. 186 do Código Civil), é necessária a comprovação do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente, para ser reconhecido o dever de indenizar. Tal comprovação incumbe ao demandante, conforme disposto no art. 373, I do CPC/2015, do que não se desincumbiu no caso [...].
(TJES, Classe: Apelação, 56110013739, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/05/2017, Data da Publicação no Diário: 29/05/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. CULPA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, INC. I DO CPC). RECURSO IMPROVIDO.

[...] Na forma do art. 373, inciso I do CPC/2015, caberia à Parte Autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Assim, não havendo qualquer prova acerca de eventual conduta periclitante por parte do primeiro Apelado, deve ser rejeitada a pretensão indenizatória da Apelante, não restando provada a culpa dos requeridos para com o sinistro. 6- Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 38140050469, Relator: Jorge Do Nascimento Viana - Relator Substituto: Jaime Ferreira Abreu, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/05/2017, Data da Publicação no Diário: 19/05/2017).

No tocante ao dano moral que o apelante alega ter sofrido, destaca-se que de acordo com a narrativa das testemunhas e do depoimento pessoal do próprio recorrente, este não estava presente no momento em que o requerido teria sacado a arma, após o acidente.

Como bem ressaltou a sentença apelada, a prova oral revelou que embora o apelado tenha sacado a arma, não se pode precisar se tal fato ocorreu antes ou depois deste ter sido agredido com um capacete pela testemunha de nome
Daniel de Abreu Marconcini
, que acompanhava a esposa do recorrente e acreditou que esta havia sido desrespeitada pelo recorrido.

Ademais, não há provas nos autos de que este fato tenha afetado os direitos da personalidade do recorrente, seja porque este não se fazia mais presente no momento do incidente, seja porque não comprovou abalo passível de ser indenizado.

Por conseguinte, não tendo o ora apelante se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não merece reforma a sentença apelada.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 13% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade e duração da demanda e trabalho adicional realizado nesta instância recursal, devendo, entretanto, ser observada a gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
13% sobre o valor atualizado da causa.

Acompanho a relatoria.